Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704538-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LUCIA MARIA FIGUEIREDO SILVA DE MACEDO, DIONISIO RUBEN DE MACEDO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o agravante, ITAU UNIBANCO S.A., para que se manifeste a respeito da provável falta de interesse recursal e da eventual inovação recursal. Isso porque, consoante se denota do pleito recursal, o agravante busca, s.m.j, transferir ao Poder Judiciário obrigação originalmente assumida entre as partes. Explico: Compulsando os autos originários, verifico que as partes formalizaram acordo (ID no 197163363), no qual o agravante se comprometeu a emitir o Termo de Liberação de Hipoteca (TLH). Esse acordo foi homologado por sentença TRANSITADA EM JULGADO (vide certidão de ID no 209277269), a qual EXTINGUIU o feito com resolução do mérito (ID no 206304016). Posteriormente, no petitório de ID no 220783725, o agravante, alegando genericamente a existência de “problemas sistêmicos” e sem apresentar qualquer comprovação, requereu ao d. Juízo de origem a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente (2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal) para cancelamento da hipoteca averbada na matrícula imobiliária no 121.662. Ocorre que, ao contrário do afirmado pelo agravante, tal requerimento não se configura como pedido de homologação de aditamento ao acordo anteriormente firmado, mas sim de tentativa de transferir ao Poder Judiciário a obrigação que lhe compete, sob a singela alegação de impossibilidade de cumprimento por questões operacionais. Nesse contexto, é firme o entendimento de que o Poder Judiciário não pode ser compelido a executar obrigações ajustadas entre particulares, cabendo-lhe apenas determinar o cumprimento forçado em caso de inadimplência. Dessa forma, em princípio, a situação em análise configura ausência de interesse recursal e inovação recursal, uma vez que, na origem, não se tratou de pedido de aditamento do acordo. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator